Tribunal: CARF
Processo: 10907.002580/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 26/05/2004 a 19/09/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. ANÁLISE PREJUDICADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (súmula CARF no 2), razão pela qual se tem por prejudicada a alegação de violação aos princípios da vedação ao confisco, da equidade e da razoabilidade, dado tratar-se de multa prevista em lei válida e vigente, de observância obrigatória por parte da Administração Pública.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 26/05/2004 a 19/09/2004
INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO EXPRESSA.
A utilização da equidade na integração da legislação tributária somente se viabiliza nos casos de ausência de disposição expressa, sendo que, tratando-se de multa prevista em lei válida e vigente, sua imposição pela Administração tributária é de caráter vinculado e obrigatório.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 26/05/2004 a 19/09/2004
REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. INTEMPESTIVIDADE. MULTA.
O registro intempestivo, no Siscomex, de dados de embarque da mercadoria destinada à exportação constitui infração decorrente do descumprimento de obrigação acessória, punível com multa regulamentar.
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável tributário pelo registro fora do prazo de informação de interesse da administração aduaneira.
FATOS E INFRAÇÕES DISTINTOS. PENALIDADE INDIVIDUALIZADA.
Tratando-se de fatos e infrações distintos, a penalidade deve ser aplicada de forma individualizada.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002580/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.297 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 26/05/2004 a 19/09/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DE LEI TRIBUTÁRIA. ANÁLISE PREJUDICADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (súmula CARF no 2), razão pela qual se tem por prejudicada a
alegação de violação aos princípios da vedação ao confisco, da equidade e da
razoabilidade, dado tratar-se de multa prevista em lei válida e vigente, de
observância obrigatória por parte da Administração Pública.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 26/05/2004 a 19/09/2004
INTEGRAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
EQUIDADE.
INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO EXPRESSA.
A utilização da equidade na integração da legislação tributária somente se
viabiliza nos casos de “ausência de disposição expressa”, sendo que, tratando-
se de multa prevista em lei válida e vigente, sua imposição pela Administração
tributária é de caráter vinculado e obrigatório.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 26/05/2004 a 19/09/2004
REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. INTEMPESTIVIDADE.
MULTA.
O registro intempestivo, no Siscomex, de dados de embarque da mercadoria
destinada à exportação constitui infração decorrente do descumprimento de
obrigação acessória, punível com multa regulamentar.
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável tributário pelo registro fora do prazo de informação de interesse da
administração aduaneira.
FATOS E INFRAÇÕES DISTINTOS. PENALIDADE INDIVIDUALIZADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002580/2008-85
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002580/2008-85

Tratando-se de fatos e infrações distintos, a penalidade deve ser aplicada de
forma individualizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Laércio Cruz Uliana Junior, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo
contribuinte, esta manejada em oposição ao auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 25.000,00, referente à multa regulamentar de R$ 5.000,00, decorrente
da prestação de informação intempestiva sobre veículo ou carga transportada (fls. 1 a 6).
Consta do auto de infração que o contribuinte deixara de registrar no Siscomex os
dados de embarque de mercadorias despachadas por meio das Declarações de Despacho de
Exportação (DDE) na forma e no prazo estabelecidos no art. 37 da IN SRF n° 28/1994, com
redação dada pela IN SRF n° 510/2005.
De acordo com consultas efetuadas no Siscomex (fls. 12 a 38), as mercadorias
foram embarcadas, mas registradas após o prazo de 7 (sete) dias contados da data do embarque,
configurando-se a infração prevista na alínea "e", inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei n°
37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Cientificado do auto de infração, o contribuinte apresentou Impugnação e
requereu o cancelamento do auto de infração, alegando, aqui apresentado de forma sucinta, o
seguinte:
a) ilegitimidade passiva, por se tratar de mera agência de navegação marítima da
empresa transportadora, não sendo nem responsável tributário nem equiparado à transportadora;
b) de acordo com decisões de tribunais e a Súmula no 192 do extinto Tribunal
Federal de Recursos (TFR), o exercício das funções de agente marítimo não o equipara ao
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002580/2008-85

transportador, agindo o agente em nome do armador, mas com este não se confundindo, não
podendo, por isso, ser pessoalmente responsabilizado pela autuação;
c) a obrigação não pode ser exigida do agente marítimo por impossibilidade
factual, pois o exportador é o único que detém a informação necessária à alimentação do
Siscomex, não podendo o agente fiscal autorizar ao exportador o fornecimento da DDE e o
lançamento no sistema Siscomex no prazo de dez dias e, ao mesmo tempo, exigir do
transportador, no prazo de 7 dias, a inserção dos dados no sistema, incluído aí o número da DDE,
o que configura uma exigência de cumprimento impossível;
d) a autoridade fiscal não poderia se valer da posterior alteração do art. 37
promovida pela Instrução Normativa n° 510/2005, pois o alegado ilícito ocorrera em 2004;
e) violação do principio da reserva legal, tendo em vista que o Siscomex exige o
que não é previsto no comando cogente, contrariando até mesmo a própria instrução normativa
que o regula.
A DRJ acolheu em parte os argumentos do então Impugnante, decidindo por
cancelar parte do auto de infração relativamente a cinco embarques, por se tratar de hipóteses de
registro de declaração de exportação a posteriori, operação essa autorizada pelos artigos 52 e 56
da IN SRF no 28/1994. Segundo o julgador, nas situações da espécie, o registro do despacho no
Siscomex no prazo de 7 dias se torna impróprio, pois a informação relativa ao embarque só
poderá ser registrada pelo transportador após o registro da respectiva declaração de exportação, o
que pode ser concretizado no prazo de dez dias.
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, arguiu o julgador de piso que, de
acordo com os extratos de "Consulta Dados de Embarque" (fls. 12 a 58), o contribuinte constava
no sistema na condição de transportador, pois era ele quem informava no Siscomex os dados
relativos à mercadoria exportada. Além disso, os documentos acostados aos autos indicavam que
o autuado atuava como representante do transportador estrangeiro, executando diretamente a
tarefa de apor no Siscomex os referidos "dados de embarque".
Tratando-se de responsável do transportador estrangeiro no País, o contribuinte
era responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação em razão da transferência de
responsabilidade pelo pagamento desse imposto, nos termos do inciso II do parágrafo único do
art. 32 do Decreto-Lei n.° 37, de 1966, com redação dada pelo Decreto-Lei n 9.2.472, de 1988.
“Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador,
desincumbindo-se do cumprimento das obrigações acessórias que lhe são próprias, é expressa
nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal, já que respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática.” (fl.
97)
No que tange ao entendimento constante da súmula 192 do TRF, segundo o
julgador, há muito ele já se encontrava superado, “porquanto em flagrante desacordo com a
legislação de regência, eis que o representante do transportador assume a responsabilidade de seu
representado, inclusive quanto ao cumprimento das obrigações acessórias que lhe são próprias”
(fl. 97-verso), nos termos do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei n.° 37/1966 e inciso II do art. 135
do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002580/2008-85

Quanto ao novo prazo de 7 dias fixado pela IN SRF n° 510, de 2005, para o
relator a quo, ele se aplica retroativamente para regular os casos pretéritos não definitivamente
julgados, por configurar hipótese mais benéfica ao sujeito passivo, aplicando-se ao caso a
retroatividade benigna prevista na alínea "b" do inciso II do art. 106 do Código Tributário
Nacional (CTN).
Cientificado da decisão em 13/2/2012 (fl. 113), o contribuinte interpôs, em
7/3/2012, o Recurso Voluntário e reiterou seu pedido de cancelamento total do auto de infração,
centrando sua defesa nos seguintes argumentos:
1) ilegitimidade passiva ad causam do agente marítimo;
2) graduação ilegal da penalidade, pois, de acordo com o art. 99 do Decreto-Lei no
37, de 1966, apurando-se no mesmo processo fiscal a prática de duas ou mais infrações, não se
aplica a pena cumulativamente se as infrações forem idênticas;
3) nos termos do art. 108, § 2o, do CTN, dever-se-ia aplicar ao caso a equidade,
para afastar a injusta punição por alegados atrasos insignificantes, que não causaram nenhum
dano ao Erário;
4) caráter confiscatório da multa;
5) necessidade de aplicação da denúncia espontânea, nos termos autorizados pelo
art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, pelo fato de que prestara todas as informações relativas
aos embarques antes de qualquer medida da fiscalização relacionada à alegada infração.
Em 27 de fevereiro de 2013, a 3a Turma Especial da 3a Seção do CARF, por meio
do acórdão no 3803-003.959, julgou procedente o Recurso Voluntário, aplicando-se a denúncia
espontânea, tendo a ementa sido registrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 26/05/2004 a 19/09/2004
MULTA.
INTEMPESTIVIDADE
NO
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. REGISTRO DO EMBARQUE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Aplica-se o instituto da denúncia espontânea às obrigações acessórias de caráter
administrativo cumpridas intempestivamente, mas antes do início de qualquer atividade
fiscalizatória e após o desembaraço da mercadoria, relativamente ao dever de informar,
no Siscomex, os dados referentes ao embarque anteriormente declarado em Declaração
de Despacho de Exportação (DDE).
Interposto Recurso Especial pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) decidiu afastar a denúncia
espontânea, com base na súmula CARF no 126, sendo determinada a prolação de novo acórdão
com análise das demais questões de mérito não julgadas, verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 26/05/2004 a 19/09/2004
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002580/2008-85

PRAZOS INSTITUÍDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, o presente julgamento decorre de decisão da 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em cujo acórdão se decidiu por afastar a
denúncia espontânea, com base na súmula CARF no 126, sendo determinada a prolação de novo
acórdão para a análise das demais questões de mérito não julgadas.
Inicialmente, merece registro que, tendo sido cancelada pela DRJ a parcela do
auto de infração relativa a registros de declaração de exportação a posteriori, permanece
controvertido nesta instância apenas o restante da multa decorrente do registro intempestivo no
Siscomex dos dados referentes ao embarque das mercadorias cujas declarações de exportação
haviam sido registradas anteriormente ao embarque.
Passa-se à análise do Recurso Voluntário, partindo-se da premissa de que, nos
termos da súmula CARF no 2, este Colegiado não é competente para se pronunciar acerca da
inconstitucionalidade de lei tributária, razão pela qual se tem por prejudicada a análise da
alegação de violação aos princípios da vedação ao confisco e da razoabilidade, por se tratar de
penalidade prevista em lei válida e vigente, de observância obrigatória por parte da
Administração Pública, dado o caráter vinculado de sua atuação.
1. Preliminar. Ilegitimidade passiva.
No que se refere à alegada ilegitimidade passiva do agente marítimo, conforme já
destacou o julgador a quo, é possível verificar nos autos que o Recorrente se encontra
identificado no Siscomex como transportador (fls. 12 a 58), atuando como mandatário do
transportador estrangeiro no País.
Nos termos do art. 32, parágrafo único, alínea “b”, e do art. 95, inciso I, do
Decreto-Lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País é responsável
solidário pelo imposto de importação e responde por eventuais infrações, conjunta ou
isoladamente, quando concorrer para sua prática.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) tem jurisprudência assentada no
sentido de que o agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro,
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002580/2008-85

responde pela infração, conforme se pode verificar da ementa do acórdão no 9303-010.293, de 16
de junho de 2020, a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/07/2006, 06/08/2006, 16/08/2006, 30/08/2006, 19/10/2006,
03/11/2006, 07/11/2006, 26/11/2006, 27/11/2006, 30/11/2006, 02/12/2006, 11/12/2006,
12/12/2006, 27/12/2006, 07/01/2007
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida
infração. (g.n.)
Merece registro o seguinte excerto que consta do voto condutor do acórdão supra:
Sendo assim, sem delongas, entendo que, ainda que fosse apenas a representante, no
País, do transportador estrangeiro, também seria responsabilizada solidariamente pelo
imposto devido por força do inciso II do parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei 37,
de 1966, com redação dada pela Medida Provisória 2.158-35, de 2001. Da mesma
forma, a responsabilidade de quem representa o transportador, desincumbindo-se
do cumprimento das obrigações acessórias que lhe são próprias, é expressa nos
termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal, já que respondem pela
infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para a sua prática. Por estas razões, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. (g.n.)
A CSRF tem inúmeros outros acórdãos no mesmo sentido, destacando-se os mais
recentes: 9303-010.295 e 9303-010.292, ambos de 16/06/2020; 9303-008.384 e 9303-008.393,
ambos de 21/03/2019; e 9303-003.276, de 05/02/2015.
Nesse último acórdão da CSRF , fez-se referência à decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no REsp no 1.129.430, relator Ministro Luiz Fux, publicado em 14/12/2010,
cuja ementa assim dispõe:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE MARÍTIMO.
ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR ANTERIOR AO
DECRETO-LEI
2.472/88.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto no
consequente da regra matriz de incidência tributária é a pessoa que juridicamente deve
pagara dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3.O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como sujeitos
passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que: "Qualquer pessoa
colocada por lei na qualidade de devedora da prestação tributária, será sujeito passivo,
pouco importando o nome que lhe seja atribuído ou a sua situação de contribuinte ou
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002580/2008-85

responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes, in "Compêndio de Direito Tributário", 2o
Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,2002, pág.279).
4. O contribuinte (também denominado, na doutrina, de sujeito passivo direto, devedor
direto ou destinatário legal tributário) tem relação causal, direta e pessoal com o
pressuposto de fato que origina a obrigação tributária (artigo 121, I, do CTN).
5. O responsável tributário (por alguns chamado sujeito passivo indireto ou devedor
indireto), por sua vez, não ostenta liame direto e pessoal com o fato jurídico tributário,
decorrendo o dever jurídico de previsão legal (artigo 121, II, do CTN). (...)
11.Consequentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do transportador
estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da Súmula 192/TFR, editada
em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente marítimo, quando no
exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário,
nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei 37/66." (...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do
CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro. (g.n.)
Conforme decisão supra, já transitada em julgado, submetida à sistemática dos
recursos repetitivos, a súmula TFR 192, referenciada pelo Recorrente em sua Impugnação, foi
editada em 1985, na vigência de norma anterior em que não se previa responsabilidade tributária
do agente marítimo, representante do transportador no País, o que se inverteu com a legislação
superveniente.
Diante da regra insculpida no § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, a referida decisão do STJ deve ser reproduzida pelos conselheiros nos julgamentos no
âmbito do CARF.
Dessa forma, se o representante do transportador estrangeiro no País não cumpre
as normas vigentes, inclusive aquelas relativas ao cumprimento de obrigações acessórias, ele
responde pela infração, inexistindo, no presente caso, a alegada ilegitimidade na identificação do
sujeito passivo, razão pela qual se afasta a preliminar de nulidade arguida.
2. Mérito.
Registre-se que os argumentos de mérito trazidos aos autos em grau de recurso se
restringem às seguintes alegações: (i) graduação ilegal da penalidade (art. 99 do Decreto-Lei no
37, de 1966) e (ii) aplicação da equidade (art. 108, § 2o, do CTN).
A aplicação da denúncia espontânea, requerida pelo Recorrente em sua peça
recursal, conforme acima relatado, restou afastada pela CSRF com base na súmula CARF no 126.
2.a – Aplicação da equidade.
No que se refere à reclamada aplicação da equidade, tem-se que o seu
atendimento se encontra totalmente impossibilitado, pois, conforme preceitua o caput do art. 108
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002580/2008-85

do CTN1, a utilização da equidade, assim como da analogia e dos princípios gerais de direito
tributário e público, somente pode ocorrer nos casos de “ausência de disposição expressa”, o que
não se coaduna com o presente caso, pois, aqui, se tem uma previsão legal de imposição de
multa, válida e vigente, cujos contornos encontram-se plenamente determinados, não reclamando
por integração da norma tributária, nos moldes requeridos pelo Recorrente.
2.b – Graduação da penalidade. Ilegalidade.
Quanto à alegada graduação ilegal da penalidade, parte-se do dispositivo legal
apontado pelo Recorrente para se analisar a sua possível ocorrência:
Decreto-Lei no 37 de 1966:
(...)
Art. 99 – Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela
mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente,
quando for o caso , as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
Verifica-se do dispositivo supra que a regra é a aplicação cumulativa das penas
cominadas à prática de duas ou mais infrações pela mesma pessoa, sendo a exceção, a hipótese
de ocorrência de infrações idênticas, hipótese essa que não corresponde aos fatos geradores da
multa aplicada neste processo, pois cada um deles decorreu da ausência de registro específico no
Siscomex, referindo-se a fatos/infrações distintos, ainda que passíveis de subsunção à mesma
norma jurídica.
Os elementos constitutivos de uma norma tributária, abarcando as normas
tributárias penais, são o elemento subjetivo e o elemento objetivo, tratando-se o primeiro dos
sujeitos da relação jurídica (sujeito ativo e sujeito passivo) e o segundo da situação de fato
(elementos materiais, espaciais, temporais e quantitativos).
Para se configurarem duas infrações como idênticas, necessário se torna que todos
os elementos, subjetivos e objetivos, sejam coincidentes. Ainda que o elemento subjetivo passivo
e somente alguns dos elementos objetivos sejam iguais, não se terá por configurada a identidade,
pois, nos fatos da espécie dos analisados neste processo, os elementos material e temporal
sempre serão diferentes, pois o fato gerador da multa é a falta de registro do embarque no
Siscomex e cada registro ocorre em momento distinto (ainda que com diferença de segundos) e
se reporta a fatos diversos.
Nas Relações de Embarques presentes às fls. 12 e 13, constata-se que se trata de
operações distintas, amparadas em diferentes Declarações de Despacho de Exportação (DDE).
Dessa forma, tem-se por não configurada a alegada graduação ilegal da
penalidade.

1 Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará
sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002580/2008-85

3. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por afastar a preliminar de nulidade arguida e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital